Tribunal: TJSP
Processo: 2247551-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e resilição de vínculo jurídico (cooperativa). Decisão que concedeu em parte tutela provisória, para determinar a suspensão do protesto de título de crédito e a abstenção da inclusão do nome do autor, nos cadastros dos órgãos de proteção de crédito. Inconformismo da ré (cooperativa). Não acolhimento. Superada a tese de incompetência do juízo, em

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e resilição de vínculo jurídico (cooperativa). Decisão que concedeu em parte tutela provisória, para determinar a suspensão do protesto de título de crédito e a abstenção da inclusão do nome do autor, nos cadastros dos órgãos de proteção de crédito. Inconformismo da ré (cooperativa). Não acolhimento. Superada a tese de incompetência do juízo, em razão da superveniente decisão que declinou da competência. Observância do art. 64, § 4o, do CPC. Higidez da tutela provisória concedida, pois presentes ambos os requisitos do art. 300, do CPC. Aparente probabilidade do direito, pois os elementos de convicção indicam razoável dúvida sobre a regularidade da cobrança de rateio das perdas, nos moldes pretendidos pela agravante. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, à luz dos efeitos negativos decorrentes de restrições de crédito ou de cobrança de dívida que está sendo questionada em juízo, com aparente consistência da alegada inexigibilidade. Precedente desta C. Câmara Julgadora. Decisão mantida. Recurso desprovido.